Tribunal: TJBA
Processo: 0000318-27.2009.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000318-27.2009.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: MERCEARIA ALITHY LTDA

Advogado(s)
:
LAISA NATHALIA ROCHA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. ART. 535, §2º, DO CPC. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

2. Os fatos relevantes.
O exequente instaurou cumprimento de sentença para recebimento de crédito decorrente de ação monitória transitada em julgado, cujo título executivo fixou correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês. O Município apresentou impugnação alegando excesso de execução, sob o fundamento de que os juros deveriam observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, resultando em percentual de 0,5% ao mês. O Juízo de origem rejeitou a impugnação por ausência de demonstrativo do valor que o executado reputava devido.

3. O pedido recursal.
O apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que a exigência do art. 535, §2º, do CPC aplica-se apenas a alegações de erro aritmético, e não a questionamentos sobre critérios jurídicos de atualização. Alega, ainda, que a matéria relativa aos índices de correção constitui questão de ordem pública não sujeita à preclusão.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação do demonstrativo de cálculos prevista no art. 535, §2º, do CPC aplica-se à impugnação ao cumprimento de sentença fundada em divergência quanto ao critério jurídico de atualização do débito, ou se tal requisito é exigível apenas nas hipóteses de alegação de erro aritmético.

III. Razões de decidir

5. O art. 535, §2º, do CPC estabelece que, alegado excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo de cálculos correspondente, sob pena de não conhecimento da arguição.

6. A norma processual não distingue entre impugnação fundada em erro aritmético e impugnação fundada em divergência quanto a critérios jurídicos de determinados encargos. A exigência é objetiva e aplica-se a toda alegação de excesso de execução. A distinção entre impugnação de natureza jurídica e impugnação de natureza aritmética, proposta pelo apelante, carece de amparo legal.

7. Se o executado sustenta que determinado encargo previsto no título não deve ser aplicado, cabendo outro que resultaria em dívida inferior, recai sobre ele a obrigação de indicar o valor correspondente.

8. O demonstrativo de cálculos constitui requisito de admissibilidade da impugnação, permitindo ao Juízo e à parte contrária aferir a extensão da insurgência e o montante controvertido. A ausência do demonstrativo, tanto na impugnação quanto no recurso de apelação, impede o conhecimento da insurgência, nos termos da lei processual.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000318-27.2009.8.05.0139
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e como apelada
MERCEARIA ALITHY LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.